Tribunal: STF
Processo: MI 7384
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de mandado de injunção impetrado por Maeli Connor Gomes Marques, em face do Congresso Nacional e do Presidente da República, por alegada omissão normativa parcial na Emenda Constitucional nº 103/2019 acerca de normas de transição para aposentadoria de professor, o que estaria inviabilizando o exercício do direito que lhe é assegurado constitucionalmente.



    A impetrante sustenta que a EC nº 103/2019 foi publicada quando faltavam apenas 18 (dezoito) dias para completar os requisitos necessários para a obtenção de sua aposentadoria, uma vez que exerce a função de professora, em sala de aula, desde 01/12/94.



    Aduz que 



    “analisando as regras de transição da EC n° 103/2019, verifica-se que a regra com a data mais próxima ao direito da aposentadoria de professora à impetrante seria a regra de transição do pedágio de 100%, com idade mínima de 52 anos, ou seja, aproximadamente 7 anos mais tarde do previsto pelas regras anteriores.” 



    Defende que as regras de transição instituídas pela EC nº 103/2019 para a aposentadoria de professores “são insuficientes e extremamente prejudiciais [a si], uma vez que NÃO há equilíbrio entre as regras de transição vigentes e [seus] direitos sociais, havendo violação do princípio da vedação ao retrocesso social”.



    Maeli Connor Gomes Marques relata, ainda, que 



    “requereu à Autarquia Previdenciária a aposentadoria do professor em 10/12/2019 (quando completou 25 anos e 10 dias de atividade) que foi indeferida, uma vez que inexiste norma que regulamente a utilização da regra de transição do pedágio de 50% aos professores (regra que seria mais proporcional ao caso concreto), pois, esta regra está regulamentada apenas para as aposentadorias por tempo de contribuição (30 / 35 anos de contribuição) conforme o art. 17, EC n° 103/2019.”



    Assevera que, ante a desproporcionalidade evidenciada em seu caso e por “não ser possível solucionar o pleito de maneira administrativa, por omissão legislativa, propõe o presente mandado de injunção”, afim de que “a regra de transição do pedágio de 50% existente para a aposentadoria por tempo de contribuição (art. 17 da EC n° 103/2019) seja utilizada por analogia como regra de transição para as aposentadorias dos professores após EC n° 103/2019”.



    A impetrante requer que seja deferida a ordem, para que seja viabilizado o exercício de aposentadoria na função de professora, 



    “utilizando-se da regra de transição do pedágio de 50% por analogia, ou seja, quando completou 25 anos e 9 dias de tempo de contribuição como professora efetiva em sala de aula, eis que, faltaram apenas 18 dias de tempo de serviço até 13/11/2019 (data da EC n° 103/2019), e as regras de transição da Emenda são desproporcionais, prevendo a conquista do direito apenas a partir de 20/11/2026, ou seja, aproximadamente 7 anos mais tarde.”



    É o relatório. Decido.



    O art. 5º, inc. LXXI, da Constituição Federal aponta o mandado de injunção como o remédio jurídico posto à disposição do sujeito de direito “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.



    O saudoso professor José Cretella Júnior, sobre o instituto do mandado de injunção, ensina que:



     “Os mesmos representantes do 'poder que emana do povo', no primeiro momento, unicameralmente, editaram a regra jurídica constitucional e, no próprio texto, com vistas para o futuro, determinaram que, depois divididos bicameralmente, nas duas Casas do Congresso, deveriam ou (a) editar de imediato a respectiva norma regulamentadora, ou (b) abrir, na falta dessa norma, as portas ao controle jurisdicional, mediante o mandado de injunção, sempre que se tornasse inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.” (Os 'Writs' na Constituição de 1988: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ação popular, habeas corpus. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. p. 102).



    Mais adiante, o citado autor ainda escreve, com igual precisão, que:



    “O sujeito de direito, em determinadas circunstâncias, pode ter 'direito' – direito subjetivo público ou privado -, direito protegido constitucionalmente, mas a falta de norma regulamentadora, descendo do gênero à espécie, pode 'tornar inviável' o respectivo exercício desse direito, havendo, no caso, nítido divórcio entre 'direito subjetivo' e 'direito objetivo', este lacunoso e impedindo o exercício daquele” (CRETELLA JÚNIOR, José. Op. cit. p. 103).



    A decisão na via injuncional, portanto, tem o condão de enunciar regra concreta com o objetivo de possibilitar o exercício do direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, até então impedido de exercê-lo em razão do vácuo normativo. 



    Não é, contudo, o que ocorre no caso ora em análise, em que se pretende afastar as normas de transição específicas para a categoria dos professores - à qual pertence a ora impetrante -, aplicando-se, por analogia, a regra de transição prevista no art. 17 da EC n° 103/2019.



    A impetrante não logrou demonstrar restrição ao pleno “exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania” em decorrência de omissão legislativa; sendo impróprio ao objeto da ação injuncional o debate fundado no princípio da vedação do retrocesso social e no postulado da proporcionalidade, considerando a situação concreta da impetrante - a qual busca, dentre as normas existentes, regra que lhe garanta a data mais próxima para a satisfação dos requisitos de sua aposentadoria.



    Isso porque “o mandado de injunção não é o instrumento adequado para avaliar se essas normas satisfazem os ditames constitucionais” (MI nº 7091 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 26/8/21).



    O inconformismo com os critérios estabelecidos pelo legislador constitucional na edição de novas regras para aposentação - e de normas de transição para a aposentadoria dos beneficiários do regime de previdência - não legitima ou autoriza o ajuizamento do mandado de injunção, em contexto absolutamente diverso daquele previsto em nossa Magna Carta. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes do STF:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO – EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA – INVIABILIDADE. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a ausência de norma regulamentadora.” (MI 3499, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 25/10/19)



    “Agravo regimental em mandado de injunção. Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Revisão geral anual dos subsídios da magistratura nacional. Lei nº 12.771/12. Ausência de mora legislativa. Agravo regimental não provido. 1. É imprópria a via injuncional para se questionar a efetividade da norma regulamentadora em questão, estando ausente o pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção, com fundamento no art. 37, inciso X, da CF/88, tendo em vista a edição da Lei nº 12.771/2012. 2. O eventual não exaurimento da regulamentação da matéria não equivale à ausência de norma regulamentadora, sendo incabível o ajuizamento do mandado de injunção para se discutirem a abrangência e a eficácia dessa legislação. 3. Agravo regimental não provido.” (MI 4067 AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 30/11/20) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO À MORTE DIGNA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO ALEGADO. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado. 2. In casu, não restando demonstrada a existência de lacuna técnica quanto ao descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador no tocante ao direito à morte digna, bem como ante a inexistência da efetiva inviabilidade do gozo do direito pleiteado, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido.” (MI nº 6.825-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/5/19).



    Ante o exposto, por manifestamente incabível, nego seguimento ao presente mandado de injunção (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente